Tribunal: TJDFT
Processo: 0029774-30.2015.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a ação que flui nestes autos, cujo objeto versa sobre fornecimento de medicamento não padronizado no ambiente das políticas públicas e sob as expensas do estado como forma de implemento do dever constitucional que lhe está afetado, fora manejada no ano de 2015, visando prestigiar o princípio da efetividade, diga o Distrito Federal, em 5 (cinco) dias, antes de qualquer outro impulso, se persiste seu interesse no reexame do apelo que formulara, pontuando, sobretudo, se a dispensação assegurada ainda persiste, ensejando a perduração do interesse recursal que originalmente o assistia. I. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator